Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-78.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c.c. indenização por danos morais - Autor vítima de sequestro relâmpago - Operações de débito e crédito com cartão do autor – Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo reconhecida – Fraude que apesar de ocorrer fora das dependências do réu não afasta sua responsabilidade pelos fatos – Transações efetuadas na máquina portada pelos próprios bandidos

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c.c. indenização por danos morais - Autor vítima de sequestro relâmpago - Operações de débito e crédito com cartão do autor – Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo reconhecida – Fraude que apesar de ocorrer fora das dependências do réu não afasta sua responsabilidade pelos fatos – Transações efetuadas na máquina portada pelos próprios bandidos no período noturno, em valores elevados e em intervalos de um minuto – Circunstância que foge do padrão de consumo e poderia ter levantado suspeita dos réus – Autor que comunicou o roubo tão logo foi liberado pelos bandidos – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Inexigibilidade das transações realizadas com o cartão de crédito - Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Recurso dos réus provido em parte para afastar o dano moral, Desprovido do autor.